Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-49.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017976-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ONEIDA ABADIA DE SOUZA - CPF: 072.532.301-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1387/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150/STJ CORRETAMENTE APLICADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que aplicou a sistemática de recursos repetitivos do Tema 1150/STJ para negar seguimento ao recurso especial.

2. Fato relevante. A demandante constatou saldo irrisório em sua conta PASEP quando tentou proceder ao saque em 2
1.11.2023,
sem ter realizado saque integral anterior. A ação foi ajuizada em
junho de 2025
.

3. O embargante alega omissão no acórdão embargado quanto ao Tema 1387/STJ, afetado em 23.10.2025, que delimita controvérsia sobre o saque integral como marco inicial da prescrição. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento final do referido tema.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 1387/STJ ao caso concreto, considerando que a controvérsia afetada se refere especificamente às hipóteses de saque integral da conta PASEP, situação não verificada nos autos.

III. Razões de decidir

5. A decisão embargada examinou de forma expressa e completa a questão prescricional, aplicando corretamente a tese consolidada no Tema 1150/STJ, que estabeleceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

6. O Tema 1387/STJ tem por objeto específico as situações em que houve saque integral da conta, pressupondo que o titular já tenha efetuado o saque completo dos valores e posteriormente venha a questionar a correção dos cálculos ou a existência de desfalques.

7. A questão prescricional já foi definitivamente resolvida pelo Tema 1150/STJ, que abrange precisamente a hipótese dos autos: ciência dos desfalques sem saque integral prévio.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O Tema 1387/STJ, que delimita controvérsia sobre o saque integral como marco inicial da prescrição em contas PASEP, não se aplica aos casos em que não houve saque integral prévio, permanecendo aplicável o Tema 1150/STJ. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não configurando omissão o fato de a decisão ser contrária aos interesses do embargante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.030, III; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO e REsp n. 1.951.931/DF, Tema 1150; STJ, REsp n. 2.214.879/PE e REsp n. 2.214.864/PE, Tema 1387.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1017976-49.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: ONEIDA ABADIA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em acórdão que negou provimento ao seu
agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
), e, como consequência, julgou
prejudicado
o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

O
embargante aponta omissão no v. acórdão embargado, visto que a matéria abordada se enquadra perfeitamente na afetação relacionada ao Tema 1387 do STJ. Assevera que o objeto de afetação é idêntico ao caso dos autos, visto que os extratos da conta PASEP da autora demonstram, inequivocamente, que o último saque se deu em 09.05.1997.

Pretende a anulação do v. acórdão embargado, o qual negou provimento ao Agravo Interno, bem como o sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 1387 do STJ, visto que determinada a afetação em data anterior ao acórdão (id. 331198880).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 331799462.

Contrarrazões (id. 335027357).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

A alegação de omissão no v. acórdão embargado quanto ao Tema 1387/STJ, não convence.

Como relatado, o embargante aponta omissão no v. acórdão, ao argumento que a matéria abordada se enquadra na afetação relacionada ao Tema 1387 do STJ, visto que os extratos da conta PASEP da autora demonstram, inequivocamente, que o último saque se deu em 09.05.1997.

Pretende o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1387/STJ, ocorrida em 23.10.2025, que delimita a seguinte controvérsia:
"Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
".

Contudo, a decisão embargada examinou de forma expressa e completa a questão prescricional, aplicando corretamente a tese já consolidada no Tema 1150/STJ, que estabeleceu de forma definitiva que
"o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
".

A particularidade do caso em exame reside no fato de que a autora não procedeu ao saque integral de sua conta PASEP e mencionou nas razões de seu Agravo de Instrumento que, quando do saque do saldo existente na conta, deparou-se com valor inferior ao que faria jus e imputou ao ora agravante a falha na gestão e eventual apropriação indevida de valores que entende ter direito a receber.

Conforme consignado na decisão embargada, a demandante
"tomou ciência do saldo remanescente da sua conta PASEP em 21.11.2023, conforme microfilmagem dos extratos bancários, logo, essa data deve ser considerada como termo a quo do prazo prescricional e a ação foi ajuizada em 21.06.2024."

Essa circunstância fática é determinante para afastar a aplicabilidade do Tema 1387/STJ ao caso concreto. O referido tema repetitivo tem por objeto específico as situações em que houve "saque integral" da conta, o que não se verifica nos presentes autos. A controvérsia afetada no Tema 1387/STJ pressupõe que o titular já tenha efetuado o saque completo dos valores e, posteriormente, venha a questionar a correção dos cálculos ou a existência de desfalques.

Nesse passo, o art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil determina o sobrestamento de recursos que versem sobre
"controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça"
. Todavia, essa regra não se aplica indistintamente a todos os processos que tangenciem temas afetados, mas apenas àqueles que efetivamente se enquadrem na controvérsia delimitada.

No caso em análise, a questão prescricional já foi definitivamente resolvida pelo Tema 1150/STJ, que abrange precisamente a hipótese dos autos: ciência dos desfalques sem saque integral prévio. A tese fixada no julgamento dos Recursos Especiais representativos (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF) estabeleceu de forma inequívoca que o marco inicial da prescrição é
"o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP".

A decisão colegiada aplicou corretamente essa tese ao caso concreto, reconhecendo que a autora tomou ciência dos alegados desfalques em 21.11.2023, quando obteve os extratos da conta, e que a ação foi ajuizada em junho de 2025, portanto dentro do prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil.

Para contextualizar, o Tema 1150/STJ aborda casos em que o titular toma ciência de irregularidades antes ou durante tentativa de saque. Já o Tema 1387/STJ, se refere especificamente às hipóteses de saque integral já consumado, quando se presume que o titular teve acesso completo às informações sobre sua conta, podendo verificar eventuais inconsistências; quando não há saque integral, o marco da ciência deve ser aferido de acordo com as circunstâncias concretas de cada caso.

Portanto, os argumentos apresentados pelo embargante revelam que os Embargos de Declaração não visam efetivamente sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas sim rediscutir o mérito da decisão por meio de via processual inadequada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula nº 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026